Tribunal: CARF
Processo: 13002.720732/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720732/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.750 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
CODINOX COMERCIAL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.
ARGUIÇÕES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720732/2012-93
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720732/2012-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-55.503 –
1a Turma da DRJ/SP1, de 19 de fevereiro de 2014, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - DRF/NHO n° 572862/2012, com efeitos a partir de
01/01/2013, em virtude de existirem débitos da contribuinte com a Fazenda Pública Federal, com
a exigibilidade não suspensa.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional)
a existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda
Pública Federal. No particular, se o caso, ainda tem o Interessado, até se
esgotar o prazo para apresentação de sua manifestação de inconformidade, a
oportunidade de regularizar referida situação. Persistente essa última,
mantém-se a exclusão do regime simplificado e privilegiado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado dessa decisão em 10/03/2014, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 04/04/2014, com as suas razões de defesa.

Em suma, a contribuinte apresenta os seguinte argumentos:
a) enfatiza que não tem débitos perante a RFB cuja exigibilidade não esteja suspensa.,
tendo em vista que os débitos inscritos em dívida ativa foram objeto da ação
incidental de embargos do devedor no 50047753720144047112 e estariam com a
exigibilidade suspensa:
A recorrente não tem débitos perante a Receita Federal do Brasil cuja exigibilidade não
esteja suspensa. As Certidões de Dívida Ativa números 00211009977-60,
00410018244-89,
00611020921-35,
00611020921-35,
00611020922-16
e
00711004160-46, cobradas na ação de execução n.° 50113913320114047112 foi objeto
da ação incidental de embargos do devedor, tombada sob o n.°
50047753720144047112, consoante se depreende da leitura da documentação ora
acostada, havendo causa de suspensão da exigibilidade (artigo 151, incisos I e VI do
CTN), a impedir a aplicação do artigo 17, inciso V da Lei Complementar n° 123/2006.
b) destaca que o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Lei no 9.317/96) “ou” (sic) o Simples
Nacional (Lei Complementar no 123/2006) tratam de um “regime jurídico específico,
mas não de um favor fiscal”, imunidade ou isenção:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720732/2012-93

Por ora, importa é definir, de antemão, que se trata o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (da Lei n°.
9.317/96), ou Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional (da Lei
Complementar n° 123/2006), de um regime jurídico específico, mas não de um favor
fiscal instituído pelo Poder Central, para agraciar os pequenos e micro empresários com
tributação menos rotunda, ao bel prazer das políticas públicas transitórias.
Não se trata de favor fiscal, imunidade ou isenção. Trata-se de um regime jurídico
compulsório decorrente da aplicação da Constituição Federal de 1.988 ao Sistema
Tributário Nacional, promulgada que foi para atender aos desígnios da Carta Magna:
"Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias. "
c) faz um extenso arrazoado sobre os princípios da Constituição Federal de 1988,
citando os princípios declarads no preâmbulo da CF, que protegem “o
desenvolvimento nacional, a distribuição equitativa da renda, o emprego, a renda, a
solidariedade social” e enfatizando a “proteção constitucional às empresas de
pequeno porte”. Defende a inconstitucionalidade do art. 17, inciso V da Lei
Complementar no 123/2006;
d) cita doutrinadores.

Ao final, requer:
Ante todo o exposto, requer o recorrente seja provido o presente recurso e reformada a
decisão que determinou a expedição do Termo de Indeferimento de Opção do Simples
Nacional, tudo consoante os argumentos supra deduzidos.
Pugna para que as publicações e intimações oficiais sejam feitas única e
exclusivamente, doravante, em nome do advogado Juliano ISrito, inscrito na OAB/RS
sob o n° 55.628, que recebe intimações na Rua Alberto Torres, n° 223, Bairro Centro,
em Canoas (RS), CEP 92310-020, sob pena de nulidade.

É o relatório.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720732/2012-93

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 10/03/2014 do Acórdão no 16-55.503 –
1a Turma da DRJ/SP1, de 19 de fevereiro de 2014, tendo sido registrada a “Solicitação de
Juntada de Documentos – Recurso Voluntário” em 04/04/2014, dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o
recurso é tempestivo.
O Recurso foi assinado por procurador regularmente constituído, em concordância
com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do Ato de Exclusão do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2013, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com
a exigibilidade não suspensa.
Primeiramente cabe esclarecer que o Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, diverge do Simples Nacional, regulamentado pela Lei Complementar
no 123/2006 e objeto dos presentes autos.
Em sua defesa, a contribuinte defende que o Simples Nacional seria um sistema
específico único e não um “favor fiscal”; faz um extenso arrazoado sobre os princípios da
Constituição Federal de 1988, citando ao princípios declarado em seu preâmbulo, que protegem
“o desenvolvimento nacional, a distribuição equitativa da renda, o emprego, a renda, a
solidariedade social” e enfatizando a “proteção constitucional às empresas de pequeno porte”;
e defende a inconstitucionalidade do art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123/2006.
Deve ser destacado que, por ser matéria de atribuição exclusiva do Poder Judiciário,
os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar eventuais vícios de
inconstitucionalidade que poderiam estar presentes nas leis e normas que fundamentam o Ato
Declaratório Executivo (ADE) –DRF/NHO n° 572862/2012, que determinou a exclusão da empresa
do Simples Nacional por ter sido constatada a existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional
com a exigibilidade não suspensa. Assim determina a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720732/2012-93

Quanto aos débitos que ensejaram a exclusão da empresa do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, as empresas que que possuírem débitos
com o INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderão
recolher impostos e contribuições na sistemática do Simples Nacional:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
A possibilidade de regularização da pendência está prevista no art. 31, §2° da LC
no 123, de 2006, transcrita a seguir:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
No recurso apresentado, a contribuinte declara que não teria débitos perante a
RFB cuja exigibilidade não estivesse suspensa, tendo em vista que os débitos inscritos em dívida
ativa foram objeto da ação incidental de embargos do devedor no 50047753720144047112 e
estariam com a exigibilidade suspensa:
A recorrente não tem débitos perante a Receita Federal do Brasil cuja exigibilidade não
esteja suspensa. As Certidões de Dívida Ativa números 00211009977-60,
00410018244-89,
00611020921-35,
00611020921-35,
00611020922-16
e
00711004160-46, cobradas na ação de execução n.° 50113913320114047112 foi objeto
da ação incidental de embargos do devedor, tombada sob o n.°
50047753720144047112, consoante se depreende da leitura da documentação ora
acostada, havendo causa de suspensão da exigibilidade (artigo 151, incisos I e VI do
CTN), a impedir a aplicação do artigo 17, inciso V da Lei Complementar n° 123/2006.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720732/2012-93

Não procede tal alegação.
Conforme consta nos autos (fl. 141), os débitos motivadores da exclusão da
empresa do Simples Nacional são compostos por débitos não-previdenciários na RFB e não-
previdenciários em cobrança na PGFN:

De plano, verifica-se que a interessada não questiona o débito não-previdenciário
na RFB no valor de R$ 500,00, nem traz provas de que a pendência já estaria regularizada no
prazo limite previsto em lei. Por si só, tal constatação é suficiente para manter a decisão que
excluiu a empresa da sistemática do Simples Nacional.
Quanto aos débitos não-previdenciários em cobrança na PGFN, a margem da
discussão sobre os Embargos à Execução, constata-se que estes foram opostos somente em 2014
(fls. 166). Como a ciência do Ato Declaratório de Exclusão ocorreu em 26/09/2012 (fl. 133), a
oposição dos embargos se deu após o prazo legal de 30 (trinta) dias para regularização das
pendências, conforme disposto no art. 31, §2° da LC no 123, de 2006.
Portanto, as pendências que motivaram a exclusão da empresa do Simples
Nacional não foram regularizados, nem se encontravam com a exigibilidade suspensa no prazo
limite previsto em lei.
Dessa forma, deve ser mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Intimação do Advogado.
Quanto ao pedido para que as publicações e intimações oficiais sejam feitas única
e exclusivamente em nome do advogado, deve ser observada a ausência de dispositivo na
legislação que rege o processo administrativo fiscal que autorize a ciência do procurador,
devendo a intimação via postal ser encaminhada diretamente ao domicílio tributário do sujeito
passivo, nos moldes do art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720732/2012-93

Esta jurisprudência encontra-se consolidada na Súmula CARF no 110, reproduzida
a seguir:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital